Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703793-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE RÉU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido liminar, ajuizada por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, em que pede a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.319/2019, que alterou a Lei no 280/1992, que assegura a livre locomoção aos policiais militares e bombeiros militares em todos os veículos de transporte público coletivo do Distrito Federal. Na petição inicial (ID 14363175), sustenta, em síntese, que a referida norma, além de impactar no regime jurídico dos servidores, criou despesas inadequadamente, motivo pelo qual não poderia ter sido iniciada pela Câmara Legislativa, violando, assim, o artigo 71, § 1o e 2o, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Argumenta que a lei impugnada ofende também os artigos 25, 26, 158 e 336, da Lei Orgânica do Distrito Federal, porquanto atinge as relações jurídicas mantidas entre o poder concedente e as sociedades empresárias concessionárias, interferindo nas condições fixadas nos respectivos contratos e, por extensão, afetando o seu equilíbrio financeiro ao gerar evidente redução de receitas sem qualquer modalidade de compensação. Diz que a Lei Distrital no 6.319/2019 viola os dispositivos da Lei Orgânica Distrital que tratam da livre iniciativa, da prestação do serviço público de transporte coletivo e das regras atinentes aos contratos públicos. Destaca que a Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 336, § 2o, e 339, expressamente tratou dos casos de gratuidade passíveis de regulamentação por Lei, notadamente aos portadores de deficiência física e estudantes, não deixando qualquer margem para que tais benefícios fossem estendidos a uma categoria específica de servidor público. Salienta que o dispositivo legal impugnado acaba por impor, também, distinção desarrazoada entre cidadãos e classe de servidores públicos do Distrito Federal, em afronta ao disposto nos artigos 2o e 3o, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ao final, requer: i) o deferimento de medida cautelar, ad referendum, para suspender a vigência da Lei Distrital no 6.319/2019; ii) no mérito, que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei no 6.319/2019, do Distrito Federal. Relatado o necessário, decido. O artigo 4o, da Lei no 9.868/99, prevê que a petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade inepta, não fundamentada e aquela manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Confira-se: Art. 4o A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Em igual sentido, o artigo 932, III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a exordial é inepta, bem como que o autor não possui legitimidade ativa para a referida Ação Direta de Inconstitucionalidade. A Lei impugnada possui a seguinte redação: Art. 1o O art. 1o da Lei no 280, de 19 de junho de 1992, passa a vigorar com seguinte redação: Art. 1o É assegurado aos bombeiros militares e policiais militares do Distrito Federal o direito ao transporte gratuito, independentemente de estarem fardados, nas linhas do Serviço de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF e da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô/DF, sendo exigida a apresentação de documento de identidade militar. Parágrafo único. No caso do STPC/DF, o embarque deve ser feito pela porta de desembarque. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Os argumentos do autor giram em torno da premissa de que a Lei Distrital no 6.319/2019 concedeu transporte gratuito aos bombeiros militares e policiais militares do Distrito Federal. Todavia, esta norma apenas tratou da forma de identificação dos militares quando do usufruto do referido benefício. Foi a Lei Distrital no 280/1992 que instituiu a gratuidade. Confira-se a sua redação original, antes da alteração promovida pela Lei Distrital no 6.319/2019: Art. 1o Fica assegurado o direito aos policiais militares e bombeiros militares do Distrito Federal ao transporte gratuito, quando fardados, em todos os veículos de transporte público local, com o embarque pela porta de desembarque. Art. 2o O Poder Executivo repassará à Câmara de Compensação, mensalmente, o valor correspondente aos passes funcionais concedidos aos policiais militares e bombeiros militares no mês de abril de 1992, corrigido na mesma proporção do aumento da tarifa e dos efetivos de cada corporação, de acordo com regulamentação a ser estabelecida no prazo de 30 (trinta) dias. Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as do art. 23 da Lei no 239, de 1992, referentes à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar. Portanto, conforme se verifica, a Lei Distrital no 280/1992 conferiu o transporte gratuito aos servidores militares, ao passo que a Lei Distrital no 6.319/2019 apenas estabeleceu que seria exigida a apresentação de documento de identidade militar. Por consequência, a causa de pedir (impossibilidade de criar o benefício de transporte gratuito aos bombeiros militares e policiais militares do Distrito Federal) é inservível para impugnar lei que tratou apenas da identificação do militar. Considera-se, assim, a petição inepta, consoante artigo 330, I e § 1o, III, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: (...) III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; Destarte, não deve a ação prosseguir, uma vez que não ultrapassa o juízo de admissibilidade, tendo em vista que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Por outro lado, verifica-se a ilegitimidade ativa da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE para a demanda. Sabe-se que, em se tratando de controle de constitucionalidade no qual se tem como parâmetro a Constituição Federal, a confederação possui, sim, legitimidade, conforme artigo 103, IX, da Constituição Federal: Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: (...) IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Todavia, no presente caso, o controle de constitucionalidade possui como paradigma a Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo que a legitimidade é conferida, dentre outros, a entidade sindical ou de classe com atuação no Distrito Federal, não constando confederação no respectivo rol. A propósito, a redação do Regimento Interno deste egrégio TJDFT: Art. 136. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: I - o Governador do Distrito Federal; II - a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal; III - o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; IV - a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal; V - o partido político com representação na Câmara Legislativa do Distrito Federal; VI - a entidade sindical ou de classe com atuação no Distrito Federal, a qual demonstrará que a pretensão por ela deduzida guarda relação de pertinência direta com seus objetivos institucionais. A intenção da regra de que apenas entidade sindical ou de classe com atuação no Distrito Federal possa questionar lei frente à Lei Orgânica é preservar a pertinência temática territorial, garantindo que, apenas entes com atuação específica nesta unidade da federação, tenham legitimidade, evitando que entidades, com interesses outros, que não a preservação da ordem jurídica do Distrito Federal, utilizem-se do relevante mecanismo consistente na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. Frise-se que os estados e o Distrito Federal possuem liberdade para determinar os legitimados para a Ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo vedada apenas a atribuição a um único órgão, de acordo com o artigo 125, § 2o, da Constituição Federal: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 2o Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. (g.n.) Portanto, a não inclusão das confederações no rol de legitimados adequa-se à orientação estabelecida pelo Poder Constituinte Originário. Não fosse o bastante, o sistema sindical brasileiro é organizado de forma piramidal, sendo que, no grau inferior, é incumbência dos sindicatos representar a categoria em determinada base territorial, de acordo com o artigo 8o, II, da Carta Magna, e o artigo 513, I, da Consolidação das Leis do Trabalho. Veja-se: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; (g.n.) Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos : a) representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos á atividade ou profissão exercida; As confederações, todavia, são associações sindicais de grau superior, formando-se a partir de um aglomerado de federações, que por sua vez, são organizadas por um conjunto de sindicatos, nos termos dos artigos 533, 534, 535, da Consolidação das Leis do Trabalho: Art. 533 - Constituem associações sindicais de grau superior as federações e confederações organizadas nos termos desta Lei. Art. 534 - É facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5 (cinco), desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação. (...) Art. 535 - As Confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 (três) federações e terão sede na Capital da República. (...) Assim, as confederações atuam de forma nacional, e não local ou regional, e somente podem agir perante base territorial inferior quando não houver sindicato organizado. A respeito, por exemplo, os artigos 600 e 611, da Consolidação das Leis do Trabalho: Art. 600 - O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo referido neste Capítulo, quando espontâneo, será acrescido da multa de 10% (dez por cento), nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional de 2% (dois por cento) por mês subseqüente de atraso, além de juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês e correção monetária, ficando, nesse caso, o infrator, isento de outra penalidade. § 1o - O montante das cominações previstas neste artigo reverterá sucessivamente: a) ao Sindicato respectivo; b) à Federação respectiva, na ausência de Sindicato; c) à Confederação respectiva, inexistindo Federação. § 2o - Na falta de Sindicato ou entidade de grau superior, o montante a que alude o parágrafo precedente reverterá à conta "Emprego e Salário. Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acôrdo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. § 1o É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais emprêsas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da emprêsa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. § 2o As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações. (g.n.) Não bastasse, o próprio ato constitutivo do autor determina que a atuação da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE ocorre no plano federal, sendo que sua atuação em outros níveis somente é possível mediante solicitação das entidades filiadas de âmbito estadual ou regional. Confira-se (ID 14363176 – Pág. 1/3): ART. 2o - São objetivos precípuos da CNT: (...) IX - defender os legítimos interesses da classe junto às autoridades e aos representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no plano Federal e, também, nos outros níveis da Administração Pública, mediante solicitação das entidades filiadas de âmbito estadual ou regional, observado o disposto no inciso VI deste Artigo; (g.n.) Desse modo, além da ausência de previsão, no rol de legitimados, para a confederação atuar em ação direta de inconstitucionalidade perante esta Corte de Justiça, esta associação sindical não pode atuar em nome do sindicato que representa a categoria na base territorial do Distrito Federal, salvo exceções. Por último, a confederação não comprovou exigência prevista em seu Estatuto Social, qual seja: solicitação das entidades filiadas de âmbito estadual ou regional. Portanto, é inegável a ilegitimidade ativa do autor para a presente demanda. Diante da inépcia da petição inicial e da ausência de legitimidade ad causam, o indeferimento da exordial e a extinção do processo são medidas que se impõem. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo em vista a inépcia e a ilegitimidade ativa do autor, com fundamento no artigo 4o, da Lei no 9.868/99, e nos artigos 330, I e § 1o, III, 485, incisos I e VI, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator